Tribunal: TJSP
Processo: 2015964-96.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Parceria Agrícola e/ou pecuária
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCERIA AGRÍCOLA E/OU PECUÁRIA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. Decisão de primeiro grau que defere pedido de tutela de urgência voltado a obter o arresto cautelar. Presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano, consoante disposição do artigo 300 do CPC. Ação declaratória entre as mesmas partes em que foram produzidos elementos suficientes

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCERIA AGRÍCOLA E/OU PECUÁRIA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. Decisão de primeiro grau que defere pedido de tutela de urgência voltado a obter o arresto cautelar. Presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano, consoante disposição do artigo 300 do CPC. Ação declaratória entre as mesmas partes em que foram produzidos elementos suficientes como indício de prova do mau uso da terra arrendada pela ora agravante, demonstrando a probabilidade do direito afirmado pelo ora agravado. Perigo de dano ao resultado útil do processo que também se faz presente, considerando-se o valor vultuoso de R$1.341.274,40, sendo certo que a agravante não demonstrou ter liquidez suficiente para fazer frente a tal quantia em caso de eventual procedência. RECURSO NÃO PROVIDO.